Tribunal: STF
Processo: HC 181338
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PENAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL TANTO PELA DEFESA QUANTO PELA ACUSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL SOMENTE DEPOIS DE JULGADA A APELAÇÃO DEFENSIVA. ELEVADO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Apesar de o Ministério Público ter assentido com a reprimenda fixada em primeiro grau, se insurgiu, por meio de recurso especial, contra o acórdão da Corte Regional de segunda instância que diminuiu a sanção imposta aos pacientes. Nessas circunstâncias, não há que falar em reformatio in pejus.



    II – A sucumbência do Órgão de acusação surgiu somente depois de julgada a apelação defensiva, por meio da qual o Tribunal Regional Federal da 3ª Região modificou, para menor, a reprimenda aplicada pelo Magistrado de primeiro grau, não havendo que falar, portanto, em preclusão do direito de recorrer do Ministério Público.



    III – Nos delitos materiais contra a ordem tributária, a lesão ao erário é elementar do tipo. Porém, quando o prejuízo for elevado, o valor devido poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime, sem que isso importe em bis in idem. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.